Tribunal: TJDFT
Processo: 0727400-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. SUSPENSÃO DO FEITO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ILEGITIMIDADE. DISTINÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.

1. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

2. O IRDR no 16 (processo no 0720138-77.2020.8.07.0000, cujo objeto trata da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credo de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

3. Não resta configurada causa de suspensão do processo, haja vista que não há similitude nos temas tratados no cumprimento de sentença e no IRDR 16.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para determinar o regular andamento processual.